Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002310-46.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO - CPF: 025.215.611-00 (EMBARGANTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A EMISSÃO/EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUANTO ÀS PENALIDADES IMPOSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 282 DO CTB – ALEGADAS OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

Consoante art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, não é necessária a comprovação da efetiva notificação quanto às penalidades impostas, mas sim sua emissão/expedição via remessa postal ou qualquer outro meio que assegure a ciência quanto à imposição da penalidade, dentro do prazo estabelecido em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 08 de outubro de 2019 que, à unanimidade, proveu os recursos para reformar a sentença que declarou a insubsistência dos Autos de Infração P.V.FGRANDE-291670-VGA0049266-509/00 e DETRAN-111100-BPM0247496-5282/00, julgando improcedentes, consequentemente, os pedidos formulados na Ação Anulatória no 1002310-46.2018.8.11.0002, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o embargante alega a)
ofensa ao princípio da dupla notificação – Súmula no 312 do STJ; b) necessidade de notificação via A.R. (Aviso de Recebimento), regulamentada pela Resolução no 021/2015/CETRAN/MT; e não comprovação da expedição da notificação de penalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento
dos embargos para suprir as omissões e contradições do acórdão objurgado (id. 20659456).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 24704492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 08 de outubro de 2019 que, à unanimidade, proveu os recursos para reformar a sentença que declarou a insubsistência dos Autos de Infração P.V.FGRANDE-291670-VGA0049266-509/00 e DETRAN-111100-BPM0247496-5282/00, julgando improcedentes, consequentemente, os pedidos formulados na Ação Anulatória no 1002310-46.2018.8.11.0002, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em verdade, o acórdão combatido não se encontra maculado pelo vício apontado pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão impugnado qualquer omissão ou contradição acerca da alegada ausência de notificação de penalidade, ponto esse devidamente debatido no
decisum
embargado. Veja-se:

“
No tocante ao pleito do Departamento Estadual de Trânsito, extrai-se da própria documentação juntada pelo apelado quando da propositura da ação, que a expedição da notificação referente ao auto de infração DETRAN-111100-BPM0247496-5282/00 fora realizada dentro do prazo legal (id. 8211239 – pág. 01).

Quanto ao pleito do Município de Várzea Grande/MT, constata-se que a parte apelante logrou êxito em comprovar a emissão da notificação referente ao auto de infração P.V.FGRANDE-291670-VGA0049266-509/00 dentro do prazo estabelecido em lei (id. 8211264 – pág. 05).

Sobre o tema, dispõe o art. 282 do CTB:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao

proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Da análise do artigo supracitado tem-se que o dispositivo legal não se refere à efetivação da notificação, mas sim a sua expedição, por remessa postal ou qualquer outro meio que assegure a ciência quanto à imposição da penalidade, a qual, como dito alhures, restou devidamente comprovada (id. 8211239 – pág. 01 e id. 8211264 – pág. 05).

Portanto, não há que se falar em ausência de dupla notificação que sirva de embasamento para declarar a insubsistência das infrações discutidas
” (id. 19250497).

Desse modo, não há que se falar em obscuridade, omissões, contradições, nem mesmo vícios presentes na fundamentação do acórdão impugnado.

Na realidade, entende-se que o embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão
” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

Nesse sentido também é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse também é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.

Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 20659456).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020